Tribunal: TJSP
Processo: 1004498-27.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004498-27.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do relator sorteado e do 3o
Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maiora de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz
e a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelada: Alfa Seguradora S/A
Comarca: Birigui - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Fábio Renato Mazzo Reis
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34741
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora
para condenar a ré ao ressarcimento da quantia paga em benefício de seus
segurados em razão de danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de
distúrbios elétricos.
A apelante invoca as preliminares levantadas em
contestação, deixando de apontar qualquer equívoco na decisão que a
afastou ou sequer de mencionar quais seriam as questões que impediriam o
conhecimento do mérito da ação. No mérito, defende a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória das telas de sistema que apresentou, argumentando que o seu
sistema de monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede elétrica
que tenha atingido as unidades consumidoras seguradas pela autora, sendo
imprestável o laudo apresentado pela companhia seguradora, já que não
demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do
serviço e os danos suportados pelos segurados. Afirma, ainda, que não
pode ser descartada a hipótese de que os danos decorram de outros fatores
alheios à prestação do serviço (não utilização de disjuntor, ligação em
voltagem diversa, má utilização ou decurso da vida útil dos aparelhos
elétricos, descargas elétricas via cabo de TV e internet, curto circuito das
instalações internas, etc.). Aponta a ausência de reclamação administrativa,
o que vai de encontro ao estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL. Por fim, questiona o valor probatório dos orçamentos juntados
pela autora, afirmando serem insuficientes para demonstrar a ocorrência
dos alegados prejuízos.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Deixo de apreciar qualquer questão preliminar porque,
a rigor, sequer foram invocadas, vez que é ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não bastando a
simples remissão aos argumentos deduzidos na contestação.
Ressalto que, embora as questões preliminares possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser conhecidas de ofício pelo julgador, não se verifica na espécie nenhum
empecilho ao julgamento de mérito da demanda.
No mérito, a sentença não comporta qualquer censura.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação dos sinistros, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas, o que é suficiente para
responsabilização da concessionária nos termos da supracitada resolução,
mormente ausente qualquer indício de fraude na emissão do laudo.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Apesar de os laudos terem sido elaborados de modo
unilateral, os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus respectivos
valores foram adequadamente constatados e avaliados por profissional
habilitado de confiança da seguradora, sendo que a apelante, ao impugnar
tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou
dado concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual devem prevalecer.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Ademais, a autora demonstrou que os pagamentos
foram feitos via transferência bancária (fls. 55, 94, 127 e 160), indicando a
data, conta corrente, CPF dos favorecidos e valores das indenizações,
inexistindo justo motivo para que referidos comprovantes não sejam
aceitas como idôneos e suficientes à prova do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletroeletrônicos que guarneciam as residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
349 do Código Civil, sendo irrelevante o fato de que a unidade
consumidora estava registrada em nome de terceiro, já que suficiente o fato
de o prejuízo decorrente da má prestação do serviço ter sido suportado pelo
segurado da autora.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação. Cumprindo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29680
Apelação Cível no 1004498-27.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Entendi que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados, não se prestando para tanto
aqueles formulados pela seguradora (fls. 56/57, 105/106, 138/139, 169/170).
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 41/44, 45, 64/65, 114,
147 (laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na
medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da
conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a
avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de
apontar de forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo que os que foram juntados ao processo não contêm o número da
apólice, inexistindo prova, ainda, que aponte que os segurados tenham dado por
encerrado o sinistro (vide fls. 55, 94, 127 e 160).
Diante de tal cenário, sustentei que não havia como acolher a pretensão
formulada pela seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deveria ser negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente a demanda.
Por consequência, condenava a apelada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 11% do valor
da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1285842C
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
128A7DE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004498-27.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.